Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-58.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801609-58.2024.8.14.0040

APELANTE: ALAN SOARES ROCHA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801609-58.2024.8.14.0040

RECORRENTE: ALAN SOARES ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE E LIMITAÇÃO DE CLASSIFICADOS. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO PELA ABERTURA DE NOVO CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido de anulação de ato que o eliminou do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 01-CFP/PMPA/2020), em razão da aplicação de cláusula de barreira. O autor obteve 38 acertos (63,33%) na prova objetiva de 60 questões, não alcançando a nota mínima de 45 pontos nem classificação dentro do limite de convocados para as fases seguintes, tendo sustentado ilegalidade da cláusula de barreira e preterição decorrente da abertura de novo concurso em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público, que exige nota mínima e limite de classificados para prosseguimento no certame, é ilegal ou desproporcional; (ii) estabelecer se a abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame anterior caracteriza preterição arbitrária do candidato eliminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital constitui a lei interna do concurso e vincula a Administração Pública e os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

4.

A cláusula de barreira prevista no edital estabelece critérios objetivos de seleção, consistentes em nota mínima e limitação do número de classificados, com o objetivo de racionalizar o certame e restringir o acesso às etapas mais complexas e onerosas, como o curso de formação.

5.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em regime de repercussão geral (Tema 376), no sentido de que é constitucional a cláusula de barreira em concurso público destinada a selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguirem no certame.

6.

O candidato não atingiu a pontuação mínima exigida (45 pontos) e obteve classificação muito inferior ao limite de convocação, circunstância que legitima sua eliminação do concurso nos termos das regras previamente estabelecidas no edital.

7.

A mera aprovação em fase inicial ou o surgimento de vagas não gera direito subjetivo à continuidade no certame ou à nomeação, especialmente quando o candidato sequer ultrapassa a cláusula de barreira.

8.

A abertura de novo concurso público durante a vigência de certame anterior não configura preterição quando o candidato não se encontra aprovado dentro das vagas ou sequer integra cadastro de reserva, inexistindo expectativa jurídica de convocação.

9.

A invocação dos princípios da eficiência e da economicidade não autoriza a flexibilização das regras editalícias, pois a convocação de candidatos que não atingiram a nota de corte violaria a meritocracia, a isonomia entre os concorrentes e a própria vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, baseada em nota mínima e limite de classificados, é constitucional quando fundada em critérios objetivos de desempenho.

2.

O candidato que não supera a cláusula de barreira não adquire sequer expectativa de direito à continuidade no certame ou à nomeação.

3.

A abertura de novo concurso público durante a vigência de certame anterior não caracteriza preterição quando o candidato foi legitimamente eliminado nas fases iniciais do processo seletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II. CPC, arts. 487, I; 927, III; 85, §8º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014 (Tema 376 da repercussão geral); TJ-PA, MS nº 0812808-08.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.05.2023; TJ-PA, AC nº 0810368-84.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 12/03/2026 e encerrada aos 19 dias do mês de março do ano corrente (19/03/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Alan Soares Rocha, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Alan Soares Rocha ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n.º 01-CFP/PMPA/2020.

O requerente destacou que obteve pontuação satisfatória correspondente a 38 acertos (63,33% de aproveitamento) em um total de 60 questões na prova objetiva. Contudo, informou que foi impedido de prosseguir para as demais fases do certame exclusivamente devido à aplicação da cláusula de barreira prevista no edital, que exigia uma pontuação mínima de 45 pontos e uma classificação dentro de um número limite de vagas.

O autor defendeu a ocorrência de preterição arbitrária, uma vez que o ente estatal promoveu a abertura de um novo concurso para o mesmo cargo no ano de 2023, durante o prazo de validade do certame anterior, o que configuraria abuso e desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, isonomia e moralidade administrativa.

Diante dessas narrativas, a parte autora requereu a declaração de nulidade do ato administrativo e da respectiva cláusula de barreira, pleiteando sua imediata convocação e reclassificação para prosseguir em condições de igualdade nas etapas subsequentes do aludido concurso público.

Inicialmente, a ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ALAN SOARES ROCHA
, mantendo-se íntegros os atos administrativos decorrentes do concurso público regido pelo Edital n.º 01-CFP/PMPA/2020.

Sem custas, em face da gratuidade concedida ao autor.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Todavia,
suspendo a exigibilidade
, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.”

Inconformado com a sentença, o Alan Soares Rocha interpôs recurso de apelação. Nas razões do recurso, o apelante invocou a completa ilegalidade da cláusula de barreira aplicada, sustentando que a exigência de 75% de acertos para aprovação destoa consideravelmente dos parâmetros usuais e configura critério desproporcional e excludente.

Sustentou que a estrita vinculação ao edital não é um preceito absoluto e necessita de interpretação constitucional para impedir atos abusivos da Administração, invocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que autoriza o Judiciário a rever regras editalícias maculadas por vício de desproporcionalidade ou violação à legalidade.

Em acréscimo, arguiu ter sofrido preterição arbitrária evidenciada pelo lançamento de um novo concurso para o mesmo cargo pela municipalidade, caracterizando abuso do poder discricionário, por preterir candidatos já testados e aprovados com pontuações consistentes na primeira etapa.

Destacou também a grave violação aos princípios da eficiência e da economicidade administrativa, argumentando que a promoção de uma nova seleção implica enormes gastos organizacionais, de contratação e logística de provas, ignorando por completo os aprovados no certame vigente, além de manter indevidamente desocupadas vagas essenciais para a área de segurança pública estadual.

Por todas estas razões processuais e meritórias, encerrou postulando o total provimento da apelação para anular o ato eliminatório, ou, subsidiariamente, para declarar a sua preterição indevida com a consequente determinação para sua reclassificação sub judice, bem como a inversão e condenação dos apelados nos ônus sucumbenciais.

Posteriormente, o Estado do Pará ofertou as suas contrarrazões com vistas ao desprovimento do apelo, defendendo o acerto da sentença judicial proferida. O ente público argumentou a inexistência de qualquer preterição arbitrária, asseverando, sob a égide da tese fixada no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, que o mero surgimento de vagas ou abertura de novo edital durante o prazo de validade de um certame não confere automaticamente o direito à convocação dos excedentes.

Além disso, defendeu de forma enérgica a legalidade da cláusula de barreira, salientando o dever de obediência estrita ao instrumento convocatório, uma vez que o apelante logrou alcançar tão somente a 8.594ª colocação, muito aquém do limite das 3.119 vagas designadas para candidatos do sexo masculino.

Por fim, após a remessa dos autos à segunda instância, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou o seu parecer na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinando pelo regular conhecimento e integral desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça embasou seu entendimento em julgamentos e precedentes advindos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, asseverando que a adoção de cláusulas de barreira com índices de nota de corte e limitação de classificados é plenamente constitucional e legítima por promover seleção isonômica, técnica e objetiva, descartando as teses de inconstitucionalidade e de preterição formuladas pela parte apelante

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido, mantendo hígida as regras previstas no edital 01-CFP/PMPA/2020 do concurso público.

Inicialmente, em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso é cabível, tempestivo e formulado por parte legítima. Acolho a preliminar suscitada pelo apelante referente à dispensa do preparo recursal, uma vez que lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, isentando-o do recolhimento das custas processuais. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, voltados à anulação do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital n.º 01-CFP/PMPA/2020), com base na aplicação da cláusula de barreira, bem como à alegação de preterição arbitrária decorrente da abertura de novo certame em 2023.

Sustenta o apelante, em síntese, que a exigência de 45 pontos (75% de acertos) constitui critério desproporcional e excludente, pugnando pela relativização da vinculação ao edital. Alega também que sofreu preterição arbitrária e abuso de poder discricionário devido à deflagração de um novo concurso pela Administração durante a validade do certame anterior. Por fim, defende que a eliminação de candidatos aprovados com mais de 50% da prova fere os princípios da eficiência e da economicidade, gerando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Todavia, os fundamentos deduzidos nas razões recursais não se mostram suficientes para infirmar os bem lançados termos da sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 37, inciso II, que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, assegurando a todos igualdade de condições. Como corolário do princípio da legalidade, o edital torna-se a "lei do concurso", vinculando estritamente tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos.

No caso dos autos, o Edital n.º 01-CFP/PMPA/2020 previu expressamente, em seu item 11.3.1, a aplicação da cláusula de barreira, determinando que avançariam para as fases seguintes apenas os candidatos que atingissem a nota de corte (45 pontos) e estivessem classificados dentro de um número limite de vagas. O apelante obteve 38 pontos na prova objetiva e alcançou a 8.594ª colocação, posição muito distante das 3.119 vagas designadas para os candidatos do sexo masculino.

Referida cláusula tem por escopo racionalizar o andamento do certame, limitando, com base em critérios objetivos e previamente divulgados, o número de candidatos que prosseguirão às etapas mais onerosas e complexas — como o Curso de Formação Profissional, cuja realização envolve logística considerável, recursos humanos especializados e infraestrutura específica.

A tese do recorrente de que tal exigência seria ilegal ou desproporcional não encontra guarida no ordenamento jurídico. A cláusula de barreira tem por escopo racionalizar o andamento do certame, limitando, com base em critérios objetivos e previamente divulgados, o número de candidatos que prosseguirão às etapas mais onerosas e complexas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.739/AL, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese vinculante que sepulta a argumentação do apelante:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”

Segundo a Suprema Corte, regras restritivas em editais de concurso, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia, possuindo pleno amparo constitucional.

A ementa do julgado restou assim consignada:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Tal precedente representa diretriz jurisprudencial obrigatória a ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e reforça a legitimidade da cláusula em exame, que se insere no contexto de eficiência administrativa, economicidade e seleção meritocrática no provimento de cargos públicos.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade e legitimidade da cláusula de barreira em concursos públicos, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 635.739/AL (Tema 376).

Em diversos julgados, esta Corte assentou que a eliminação de candidatos em razão da cláusula de barreira constitui mera aplicação das regras previamente estabelecidas no edital, não configurando violação ao princípio da isonomia nem preterição de direito. Destacam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE VISUAL. CEGUEIRA MONOCULAR. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM CARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. In casu
a eliminação do impetrante do concurso público para participação do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará decorre da delimitação estabelecida em cláusula de barreira estabelecida no edital, que não foi objeto de impugnação na inicial, e o Supremo Tribunal Federal já definiu a constitucionalidade da previsão, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.º 635.739, Tema n .º 376
, assim como a matéria exige a verificação de compatibilidade entre a deficiência do candidato, portador de cegueira monocular, e as exigências do cargo pretendido de policial militar, face a inexistência de impugnação da acuidade visual mínima prevista no edital do Certame, o que necessita de dilação probatória incompatível com estreita via do processamento do mandado de segurança. Segurança denegada à unanimidade.”

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0812808-08 .2021.8.14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Seção de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 -
A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública. A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos
. 2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0810368-84.2019.8.14 .0040, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE FORAM APROVADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO C 204 PARA O CURSO DE FORMAÇÃO (2ª FASE). CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS QUE NÃO ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO APROVADOS. PRECEDENTE DESTA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PEDIDO QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante requer a concessão de tutela de urgência para que a SUSIPE seja imediatamente compelida a convocar os candidatos aprovados na 1ª fase do Concurso Público nº C-204, a fim de que sejam habilitados na 2ª fase, no curso de formação profissional, pleiteando ainda, a suspensão de novas convocações por meio do processo seletivo simplificado. 2. O Concurso Público em questão previu um número certo de vagas para o Curso de Formação e todos os candidatos classificados dentro das vagas ofertadas foram convocados. A agravante pretende que os candidatos não classificados dentro do número de vagas passem a ser chamados para o curso de formação, suscitando preterição pela contratação de temporários. 3.
A Administração possui discricionariedade para convocar os candidatos, há precedentes desta Colenda 1ª Turma reconhecendo a existência de cláusula de barreira no referido certame, consignando que os candidatos serão desclassificados se não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame.
4. Assim, neste exame preliminar, extrai-se do edital que os candidatos que não foram classificados para o curso de formação, não podem ser considerados aprovados no certame, não havendo, por essa razão, que se falar em preterição. Deste modo, afasta-se a probabilidade do direito. Ademais, a pretensão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo deferida. 5. Requisitos da tutela de urgência não preenchidos. Decisão recorrida mantida. 6. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 7. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803079-89.2020.8.14 .0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema Nº 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00138854120108140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Com efeito, a cláusula de barreira não constitui exclusividade deste certame, tampouco representa inovação incompatível com o ordenamento jurídico. Trata-se de mecanismo de racionalização da Administração Pública, cuja constitucionalidade já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência nacional.

A cláusula de barreira, portanto, opera como critério de seleção meritocrática, dentro do princípio da eficiência, ao restringir o quantitativo de candidatos a serem convocados nas fases mais custosas do certame, como o Curso de Formação Profissional, notoriamente exigente em termos de logística, recursos humanos e financeiros.

É oportuno lembrar que o edital é a “lei interna do concurso”. Modificá-lo após sua publicação ou pretender rediscuti-lo judicialmente sem flagrante ilegalidade comprometeria o princípio da segurança jurídica, basilar no âmbito do Direito Administrativo.

Com isso, reconheceu-se como legítima a restrição do número de candidatos aptos a avançar para as etapas seguintes, ainda que outros tenham atingido a pontuação mínima. A mera aprovação não gera, por si só, direito subjetivo à continuidade no certame, tampouco à nomeação.

No presente caso, inexiste qualquer comprovação de conduta arbitrária ou imotivada do Estado do Pará. Além disso, é imperioso destacar que o apelante sequer figura na condição de "aprovado fora do número de vagas" (cadastro de reserva), pois foi legitimamente eliminado do certame na primeira fase por não superar a cláusula de barreira, de modo que sequer detém expectativa de direito à convocação, caindo por terra a tese de preterição.

A Administração Pública possui discricionariedade e prerrogativa de avaliar a conveniência de prorrogar a validade de um certame ou lançar novo edital para suprir o interesse coletivo e as necessidades de efetivo, especialmente na área de segurança pública.

Por fim, afasto a alegação de violação aos princípios da eficiência e da economicidade. A invocação de tais princípios pelo apelante milita, na verdade, em desfavor de sua própria pretensão. Permitir a convocação indiscriminada de candidatos que não atingiram a nota de corte fixada, apenas para evitar a realização de um novo concurso, importaria em grave desestruturação logística da Administração, ofensa à meritocracia, violação frontal ao princípio da vinculação ao edital e quebra da isonomia perante os demais candidatos eliminados pelas mesmas regras.

O mecanismo da barreira atende perfeitamente à economicidade ao otimizar esforços e direcionar os recursos públicos apenas para a avaliação dos candidatos objetivamente mais bem classificados.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as determinações de praxe, com baixa na distribuição.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026